Tribunal: TJSP
Processo: 1087432-65.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóvel para fins Residenciais - Ação Ordinária de Cobrança de Aluguéis e Demais Acessórios Contratuais – Sentença de procedência – Apelação da requerida, insistindo na improcedência da ação – Exame: Descabimento - Requerida que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, ex vi do artigo

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóvel para fins Residenciais - Ação Ordinária de Cobrança de Aluguéis e Demais Acessórios Contratuais – Sentença de procedência – Apelação da requerida, insistindo na improcedência da ação – Exame: Descabimento - Requerida que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, ex vi do artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Restou incontroverso nos autos o inadimplemento contratual, conforme os artigos 9o, III e 23, da Lei no 8.245/91 – Mantenho o índice IGPM, para incidência de juros, a partir de cada inadimplemento mora ex re - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.